Tribunal: TJDFT
Processo: 0005024-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição improcedente. Dosimetria da pena não impugnada. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.